Tribunal: TJDFT
Processo: 0744783-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CONDICIONAMENTO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que determinou ao executado comprovar, no prazo de 15 dias, o cumprimento da obrigação de outorgar escritura pública ou, alternativamente, viabilizar a expedição de ofício ao cartório competente mediante comprovação do pagamento dos emolumentos, sob pena de multa e outras medidas coercitivas.
2. A parte agravada apresentou preliminar de preclusão, sob alegação de que o recurso buscaria rediscutir matéria alcançada pela coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se há preclusão quanto ao objeto do agravo; e
(ii) se a decisão que condicionou a expedição de ofício ao pagamento de emolumentos e autorizou medidas coercitivas deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há preclusão. O recurso discute a forma de cumprimento da obrigação fixada na sentença, tratada em decisão interlocutória, o que afasta a incidência do art. 507 do CPC.
5. A alegação de impossibilidade de cumprimento não foi comprovada. Não há demonstração de recusa do cartório em informar valores ou receber emolumentos. Cabe ao executado adotar as providências necessárias, inclusive solicitar cálculo das despesas e, se preciso, requerer dilação fundamentada.
6. A multa diária não foi aplicada desde logo, estando condicionada ao descumprimento injustificado, o que afasta risco de dano grave.
7. A decisão recorrida adota medidas legítimas para assegurar a efetividade da ordem judicial, nos termos do art. 139, IV, do CPC, conferindo alternativas para o cumprimento da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A discussão sobre a forma de cumprimento da obrigação fixada na sentença não configura preclusão. 2. É legítima a imposição de medidas destinadas à efetivação de obrigação de fazer, inclusive o condicionamento à comprovação do pagamento de emolumentos e a adoção de medidas coercitivas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 139, IV; 507.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2026936, AgInt no 0718282-05.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 30.07.2025, publ. 12.08.2025.